Tribunal: TJSP
Processo: 0007262-89.2017.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007262-89.2017.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante
VINÍCIUS FERNANDES BASSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas do réu a seis meses de detenção, em regime prisional
aberto, e dez dias-multa, no piso mínimo, bem como para reduzir a dois meses o
prazo da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor, mantida, no mais, a douta decisão apelada. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0007262-89.2017.8.26.0168 Comarca de Dracena.
Apelação Criminal no 0007262-89.2017.8.26.0168
2a Vara de
Dracena.
Apelante: Vinícius Fernandes Basso
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.673
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Dracena, que o
condenou como incurso no artigo 306, “caput”, da Lei no
9.503/97, a sete meses e vinte e sete dias de detenção, em
regime prisional inicial semiaberto, e onze dias-multa, no piso
mínimo, além de suspensão da habilitação para conduzir
veículos automotores pelo mesmo prazo, substituída a sanção
carcerária por uma pena restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços comunitários, porque no dia 25 de junho
de 2017, na Avenida Washington Luiz, no 822, Centro, naquela
cidade, conduziu, em via pública, o veículo “Ford Fiesta”,
placas “FAO-4173”, com a capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool, o réu Vinícius Fernandes Basso
apelou em busca da absolvição por ter sua conduta tipificado
mera infração administrativa, subsidiariamente pleiteando a
mitigação das penas e do regime de prisão.
Regularmente processado o recurso, a
douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento
do apelo para redução do prazo da suspensão da habilitação
para dirigir veículos automotores.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0007262-89.2017.8.26.0168 Comarca de Dracena.
2. A autoria e a materialidade do delito
são incontroversas em face da prova produzida, em especial o
exame toxicológico de dosagem alcoólica, que atestou 2,2g de
álcool por litro de sangue, a confissão do apelante admitindo a
ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir o veículo, bem
como os depoimentos dos policiais militares (fls. 13, 21/22, 49
e mídia digital), razão pela qual a condenação, tal como posta,
era mesmo de rigor.
Nessa análise, ficou comprovado nos
autos ter o réu assumido a direção de veículo automotor com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool, como ele próprio admitiu sempre que interrogado, em
consonância com o que relataram os policiais militares e se
apurou na prova técnica, o que bem se amoldou ao tipo penal
previsto no artigo 306 da Lei no 9.503/97, não se podendo falar
na ocorrência de mera infração administrativa, como quer fazer
crer a ilustrada defesa, tratando-se aqui de infração de perigo
abstrato, que se configura independentemente de ter havido ou
não risco concreto de dano pela conduta incriminada.
Era, pois, inafastável a condenação,
que fica mantida.
Quanto à dosimetria, era mesmo devida
a fixação da pena-base acima do menor patamar, pois “o réu
conduzia seu veículo de forma perigosa, desorientada, em alta
velocidade, colocando em risco diversas pessoas que se
encontravam na calçada da Avenida Washington Luiz ao lá
estacionar” (fl. 247), o que aliado aos seus maus antecedentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0007262-89.2017.8.26.0168 Comarca de Dracena.
impunha tratamento diferenciado. Porém, não agiu com acerto
o douto magistrado na sentença ao estabelecer acréscimos
distintos de um sexto em razão de tais circunstâncias, cabendo
mitigação para um único acréscimo de um quinto, o que já se
mostra adequado à espécie, de tal modo que as penas
retroagem a sete meses e seis dias de detenção e doze dias-
multa, no piso mínimo.
Na etapa seguinte, incidiu corretamente
a redução de um sexto pela incidência da atenuante da
confissão espontânea, atingindo as penas agora seis meses de
detenção e dez dias-multa, no piso mínimo.
Adotando-se
o
mesmo
raciocínio
utilizado para o cálculo da sanção carcerária, a pena de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor fica
reduzida ao prazo de dois meses, até porque com aquela deve
guardar proporção, como já assentado pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 657.719, 5a Turma, Relator Ministro
Félix Fischer, DJU de 14.02.2005).
Embora o réu tenha maus antecedentes,
cabível a fixação do regime prisional aberto, ante a quantidade
de pena privativa de liberdade imposta, de curta duração, não
se justificando tratamento mais rigoroso nesse aspecto.
Presentes os requisitos legais, correta
se mostrou a substituição da pena privativa de liberdade por
sanção restritiva de direitos, observado que a substituição por
simples multa seria insuficiente para a adequada reprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0007262-89.2017.8.26.0168 Comarca de Dracena.
da conduta.
Portanto, para os fins expostos é de
rigor o parcial provimento do recurso, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu
a seis meses de detenção, em regime prisional aberto, e
dez dias-multa, no piso mínimo, bem como para reduzir a
dois meses o prazo da pena acessória de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor, mantida, no
mais, a douta decisão apelada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -